Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Contrato de seguro de automóvel. Acidente de trânsito. Reparação danos. Ausência de prova. Litigância de má-fé não configurada.
1. Ausente comprovação de falha na prestação dos serviços, prejuízos materiais ou violação a direitos extrapatrimoniais do autor, a improcedência da demanda é medida que se impõe
2. Litigância de má-fé não configurada.